Tribunal: TJSP
Processo: 2243530-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Bloqueio on-line. Decisão que indeferiu o desbloqueio. Insurgência. Alegação de penhora de valores advindos de salário. Bloqueio de menos de 30% do valor do salário do agravante. Proteção do art. 883, IV, do CPC que não é absoluta. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do STJ que entendem sobre a possibilidade de relativização da impenhorabilidade do salário. Decisão

Ementa:
Cumprimento de sentença. Bloqueio on-line. Decisão que indeferiu o desbloqueio. Insurgência. Alegação de penhora de valores advindos de salário. Bloqueio de menos de 30% do valor do salário do agravante. Proteção do art. 883, IV, do CPC que não é absoluta. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do STJ que entendem sobre a possibilidade de relativização da impenhorabilidade do salário. Decisão que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, porque analisou bem os elementos dos autos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000892419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243530-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante DIEGO
ALVES DOS SANTOS, é agravada PRISCILA GRAZIELI PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.771
Agravo de Instrumento no: 2243530-41.2020.8.26.0000
Comarca: Barra Bonita
Agravante: Diego Alves dos Santos
Agravada: Priscila Grazieli Pereira
Cumprimento de sentença. Bloqueio on-line. Decisão que
indeferiu o desbloqueio. Insurgência. Alegação de penhora de
valores advindos de salário. Bloqueio de menos de 30% do
valor do salário do agravante. Proteção do art. 883, IV, do CPC
que não é absoluta. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e
do STJ que entendem sobre a possibilidade de relativização da
impenhorabilidade do salário. Decisão que merece ser mantida
por seus próprios fundamentos, porque analisou bem os
elementos dos autos. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Diego Alves dos Santos, contra decisão que, em cumprimento de
sentença interposto por Priscila Grazieli Pereira, indeferiu pedido de
desbloqueio de valores penhorados on-line.
Insurge-se o agravante alegando que a
decisão merece ser reformada porque o valor bloqueado adveio de seu
salário. Aponta que o caso se amolda ao do art. 833, § 2o, do CPC, não
havendo exceções à impenhorabilidade. Pretende o desbloqueio da conta
poupança do executado e o levantamento de R$593,58, além de correção
monetária em seu favor, ante a penhora indevida de parte de seu salário
que tem caráter de verba alimentar. Pugna pelo efeito suspensivo e a
reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
A decisão recorrida não comporta nenhum
reparo.
Os documentos dos autos demonstram que o
agravante deposita seu salário em conta poupança, mas que utiliza referida
conta como uma conta corrente, o que se apresenta demonstrado pelo
extrato que apresentou, nos quais podem se verificar vários saques e
compras efetuadas.
Dessa forma, o fato de, nominalmente, o
bloqueio ter ocorrido em conta poupança não serve para determinar seu
desbloqueio.
Além
disso,
como
bem
apontou
o
Magistrado de origem, o valor bloqueado não chega a 30% do seu salário.
É entendimento deste E. Tribunal de Justiça
e do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de relativização da
impenhorabilidade do salário.
Nesse sentido, acórdão desta 4a Câmara de
Direito Privado:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Bloqueio online de
valores. Alegação de que a constrição recaiu sobre
salário. Impenhorabilidade. Inocorrência. A proteção
conferida pelo art. 833, IV do CPC/15 não é absoluta,
devendo
ser
interpretada
com
base
na
proporcionalidade. Precedentes da Câmara. Agravante
que demonstrou a dificuldade financeira atualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfrentada. Cumprimento de sentença, todavia, iniciado
há 05 anos sem que o crédito da agravada tenha sido
minimamente satisfeito. Compatibilização dos interesses
contrapostos nos autos que sugere a manutenção
parcial da constrição, no valor correspondente a 30%
dos rendimentos líquidos da agravante, liberando-se o
remanescente. Medida que se defere em caráter pontual
e excepcional. Decisão reformada. Recurso provido em
parte”
(Agravo
de
Instrumento
no
2118906-56.2016.8.26.0000
Rel. Desembargador
Teixeira Leite). (grifo nosso)
É certo que a impenhorabilidade da
remuneração disposta no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é uma
regra que garante o princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, assegurando ao devedor valor destinado à sua sobrevivência e de
sua família.
Contanto, não se pode transformar isso em
uma proteção inderrogável ao devedor para que, sob o manto de
impenhorabilidade de salário, deixe de arcar com suas obrigações.
Dessa forma, merece ser mantida a decisão
guerreada por seus próprios fundamentos, mantendo-se o bloqueio.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.944
Agravo de Instrumento no 2243530-41.2020.8.26.0000
Comarca: Barra Bonita
Agravante: Diego Alves dos Santos
Agravado: Priscila Grazieli Pereira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento do I. Desembargador
FÁBIO QUADROS, peço vênia para apresentar divergência de sua
sempre bem fundamentada decisão.
Cuida-se de cumprimento de sentença por débito
relativo a partilha de um veículo Ford/Fiesta, recaindo o bloqueio em
15/07/2020 sobre a importância de R$ 593,58, remanescente do salário de
R$ 2.053,06 creditado em 07/07/2020, conforme verifica-se do extrato de
fls.120 dos autos principais.
As regras de impenhorabilidade visam garantir o
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois, ao tornar
impenhorável a remuneração do devedor, garante-se a sua subsistência e de
sua família.
É expresso o inciso IV do art. 833 acerca da
impenhorabilidade
dos
vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, o que foi ratificado pela Primeira Seção
do STJ, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito do art.
543-C do CPC (Recursos repetitivos), bem como as importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, sendo assente que:
"é vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art.
649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras" (REsp
904.774/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 16/11/2011).
Consolidou-se, ainda, perante o mesmo Tribunal
Superior, por sua Corte Especial, a possibilidade de penhora quando cuidar-
se de altos salários ou proventos, desde que preservada a subsistência do
devedor e sua família, no sentido de que:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.
CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR.
CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS
VENCIMENTOS.
BOA-FÉ.
MÍNIMO
EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE
SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está
sujeita apenas à exceção explícita prevista no
parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além desta exceção explícita, é possível a formulação
de exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no
valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a
penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a
partir da Constituição da República, que veda a
supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a
proteção à dignidade do devedor, com a manutenção
do mínimo existencial e de um padrão de vida digno
em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o
credor
tem
direito
ao
recebimento
de
tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do
possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução
civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o
comportamento dos sujeitos processuais. Embora o
executado tenha o direito de não sofrer atos executivos
que importem violação à sua dignidade e à de sua
família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim
de impedir injustificadamente a efetivação do direito
material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e
justificada a impenhorabilidade daquela parte do
patrimônio
do
devedor
que
seja
efetivamente
necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do
CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de
tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
03/10/2018, DJe 16/10/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Não se trata, no caso, de cobrança de débito de
natureza alimentar e não há demonstração de que o executado perceba
altos rendimentos, que pudesse configurar possibilidade de mitigação à
regra da impenhorabilidade, sendo razoável presumir-se que os
vencimentos são integralmente destinado à subsistência e aquisição de bens
e serviços essenciais ao agravante e sua família.
No tocante a impugnação dos cálculos apresentados,
cuidando-se de excesso de execução, pode ser conhecida mesmo de ofício,
não se podendo alegar a intempestividade, pois em desacordo com o título
judicial e deve ser apreciada pelo Juízo de origem.
Pelo exposto, pelo meu Voto, DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
3o JUIZ
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
130CFB58
5
8
Declarações
de Votos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
1310BECA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2243530-41.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.